Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714862-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENICE CAMARA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENICE CÂMARA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713960-70.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para suspensão dos descontos em sua conta bancária decorrentes de contratos bancários. A parte agravante peticiona no ID 58003601 requerendo a desistência do recurso em razão de acordo extrajudicial. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 16 de abril de 2024 14:47:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador